Tribunal: TJMT
Processo: 1032244-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032244-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), ERIVA LIMA DA SILVA - CPF: 706.163.501-04 (PACIENTE), Ao Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIELY ALVES DE SOUZA - CPF: 700.528.711-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva.
Homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e
pela
condição de sexo feminino. Tentativa de destruição de cadáver. Fraude processual qualificada.
Excesso de prazo da custódia. Vício não identificado.
Medidas cautelares diversas da prisão. Inaplicabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que os crimes de Homicídio Qualificado por emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e pela Condição de Sexo Feminino (art. 121, § 2o, inc. IV, e VI, c/c art. § 2o-A, inc. II, do CP), Tentativa de Destruição de Cadáver (art. 211, c/c art. 14, inc. II, do CP) e Fraude Processual Qualificada (art. 347, parágrafo único, do CP).

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a existência de constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.
4.
A acentuada gravidade da conduta criminosa e a interposição de sucessivos recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores são circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
5.
Como os elementos que instruem o
mandamus
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, e a sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri acontecerá em alguns dias (13.2.2025), refletindo o prognóstico de breve encerramento da ação penal, é
defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.

Dispositivo e tese
7. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“
O excesso de prazo para
designação de data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como norte a complexidade do feito, a pluralidade de crimes apurados e a sucessiva interposição de recursos pela defesa técnica, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida quando a marcha processual segue de forma regular”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, inc. IX; CPP, art. 282, incs. I e II, e art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 911.624/SP, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 19.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Erivã Lima da Silva
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta
, em razão da
demora na realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Contextualizando, o paciente está
preso cautelarmente desde
19.5.2022
, no interesse de ação penal que apura os crimes de
Homicídio Qualificado por emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e pela Condição de Sexo Feminino
(art. 121, § 2o, inc. IV, e VI, c/c art. § 2o-A, inc. II, do CP),
Tentativa de Destruição de Cadáver
(art. 211, c/c art. 14, inc. II, do CP) e
Fraude Processual Qualificada
(art. 347, parágrafo único, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante assevera que o paciente está preso “
no superlotado ergástulo público da Comarca de Alta Floresta/MT há mais de 800 (oitocentos) dias aguardando ansiosamente o julgamento por seus pares
” (sic).

Consigna que a pedido do Ministério Público, a sessão plenária, então designada para 7.11.2024, foi reagendada para
13.2.2025
, a denotar que “
com a nova data marcada somente para fevereiro de 2025 para sessão plenária do Tribunal do Júri, o Paciente permanecerá 02 (dois) anos e 08 (oito) meses preso aguardando o seu julgamento
” (sic).

Afora o
excesso de prazo
da custódia, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a constrição.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão processual fosse
revogada
ou

substituída por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 251984174).

A inicial foi instruída com documentos (ID 251984181 a 251985150).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 257947692).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 259764661).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 260657674), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO, TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR PARA O DESLINDE DA AÇÃO PENAL DENOTAM QUE A INSTRUÇÃO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM MAIOR DELONGA NO CURSO DO PROCESSO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se
da denúncia que na madrugada de
19.5.2022
,
Aniely Alves de Souza
estava na residência do paciente quando, de modo repentino, foi agredida por ele “
com instrumento cortante na região de seu pescoço, causando ferimentos que resultaram na sua morte
”.

Ainda segundo a inicial acusatória, visando destruir o cadáver, o paciente conduziu o corpo da jovem ao automóvel dela, estacionado em frente à residência dele, e ateou fogo no veículo; em seguida, ele “
lavou a faca utilizada para ceifar a vida da vítima e a guardou na cozinha, com o fim de induzir em erro o juiz ou perito em processo penal, ocultando provas de seus crimes
”.

O paciente foi preso em flagrante pouco depois.

A denúncia foi oferecida em
3.6.2022
e recebida em
7.6.2022
.

Após ser citado, o paciente, então assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em
11.7.2022
.

Em
29.8.2022
e
14.9.2022
, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório.

Em
3.10.2022
, o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais escritos, medida que o paciente, agora representado por advogado particular, adotou em
17.10.2022
.

Em
6.2.2023
, ele foi pronunciado,
nos exatos termos da exordial acusatória.

No dia seguinte, ele interpôs Recurso em Sentido Estrito, que em
13.7.2023
, por unanimidade, foi
desprovido
pela Egrégia Terceira Câmara Criminal desta Corte.

Em
28.7.2023
, a defesa técnica interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais, contudo, não foram admitidos pela Vice-Presidência desta Corte.

Em
10.6.2024
, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.

Em
18.6.2024
, foi certificada a preclusão da pronúncia.

Pouco depois, após cumpridas as formalidades previstas no art. 422 e seguintes do CPP, a autoridade acoimada coatora designou para
7.11.2024
a realização da sessão de
julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em
31.10.2024
, o órgão acusatório, “
em razão de circunstâncias de cunho pessoal, referentes à saúde deste Promotor de Justiça, aliada à impossibilidade de substituição pelo Promotor de Justiça da 1a Promotoria de Justiça Criminal, Dr. Guilherme da Costa
”, requereu a
redesignação da sessão plenária
, medida que foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante e resultou no reagendamento do ato para
13.2.2025
.

Feito esse breve relato,
não
se constata
a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, foram interpostos sucessivos recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores, fatores que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Terceiro, porque a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

E quarto, porque a designação da sessão plenária para
13.2.2025
não reflete um intervalo de tempo substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos que a vara conta com apenas um titular responsável pela condução de dezenas de milhares de processos, muitos deles envolvendo réus presos.

Sob esse enfoque, aliás, é importante mencionar que os autos não contam com indicativos de que o órgão acusatório tenha faltado com a verdade ou se valido de expediente escuso para solicitar o adiamento da sessão plenária, o que evidencia a idoneidade da deliberação pelo adiamento.

Portanto, como os elementos que instruem o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, e a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri acontecerá nos próximos dias,
a refletir o
prognóstico de breve finalização da ação penal,
é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Habeas corpus
impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente condenado por homicídio duplamente qualificado a 19 anos de reclusão em regime fechado. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e pleiteia o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, dada a gravidade do delito. 5.
Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.6. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, pois se trata de apuração acurada do delito de homicídio qualificado; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário
. Precedentes. 7. Encerrada a instrução processual e estando o réu pronunciado com designação de Sessão do Tribunal do Júri, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Enunciados de Súmula 21 e 52 do STJ. 8. Não se verifica constrangimento ilegal ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a concessão da ordem. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada” (AgRg no HC 911.624/SP, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 19.11.2024). Destaquei.

Prosseguindo, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É

indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, por não vislumbrar negligência da autoridade judiciária na condução do feito, e sabendo-se que o encarceramento provisório é o
único
meio capaz de resguardar o meio social e evitar a reiteração criminosa,
não há como
restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego

a ordem
intentada em favor de
Erivã Lima da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025